Tribunal: TJMT
Processo: 0018797-51.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018797-51.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMAURI PEREIRA DE CRISTO (APELANTE), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), DANIELY MARQUES VENERO - CPF: 062.563.311-33 (APELANTE), RONAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 015.203.711-01 (VÍTIMA), DANIELY MARQUES VENERO - CPF: 062.563.311-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 157,
§ 2.º, INCISO II [CONCURSO DE PESSOAS] E §2.º-A, INCISO I [EMPREGO ARMA DE FOGO],
DO CÓDIGO PENAL
– 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ
– PRETENSO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM PROL DA CORRÉ, CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ACOLHIMENTO – EXTENSO TRANSCURSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – 2.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 2.1. PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
,
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA COMPROVADA POR MEIO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE DILIGENCIARAM NO FATO - 2.2. READEQUAÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
E DA
SANÇÃO DE MULTA
– PARCIAL VIABILIDADE – INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO LANÇADO NAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DA TCCR/TJMT – READEQUAÇÃO DO
REGIME
DE CUMPRIMENTO DE PENA, DIANTE DO NOVO
QUANTUM
DE PENA – 2.3. PEDIDO DE
CONCESSÃO DA
JUSTIÇA GRATUITA
– IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE A SER FEITA PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA PGJ EM FAVOR DA CORRÉ.
APELO DO RÉU CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Acolhe-se a prejudicial de mérito suscitada pela PGJ, para, no tocante ao crime de receptação atribuído à corré,
reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em razão do extenso lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, com consequente extinção da punibilidade da agente.

2.1.

Não há falar em absolvição da prática do crime de roubo circunstanciado, com fulcro no art. 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, se a autoria delitiva ressai comprovada pelas declarações e reconhecimentos feitos pela vítima e pelos depoimentos dos policiais militares, que confirmaram a prisão em flagrante e destacaram que a
res furtiva
ressaiu apreendida mesmo local em que o acusado se encontrava, circunstâncias assaz para impedir a incidência do
aforismo
in dubio pro reo
.

2.2.

Retifica-se a pena-base fixada na r. sentença condenatória, pois, a despeito de ser válida a carga negativa lançada nas circunstâncias do crime, o argumento utilizado para desabonar as consequências do delito se traduz em elementar do tipo penal, consistente no prejuízo suportado pela vítima, que não se comprovou ser deveras expressivo. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, ressai reajustada a pena de multa, sendo descabida a isenção do seu pagamento, com fulcro no princípio da legalidade.

Diante das alterações feitas na dosimetria penal, readéqua-se o regime de cumprimento da pena para o inicial semiaberto, em razão da primariedade do agente,

2.3.

Incabível a concessão da justiça gratuita ao recorrente, pois a mera hipossuficiência do sentenciado não impede a sua condenação no pagamento das custas processuais, por sê-las consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Acolhimento da prejudicial de mérito arguida pela PGJ, para extinguir a punibilidade da corré ante a prescrição retroativa da pretensão punitiva. Recurso
do réu conhecido e, no mérito,
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

AMAURI PEREIRA DE CRISTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AMAURI PEREIRA DE CRISTO
em face da r. sentença de ID 200163221, mantida incólume após o julgamento dos embargos de declaração - ID 200163229, proferida pelo d. Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.
º
0018797-51.2019.8.11.0042
, na qual foi
condenado
à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 157,
§2.º, inciso II
[concurso de pessoas]
e §2.º-A, inciso I
[emprego arma de fogo],

do Código Penal
.

No mesmo pronunciamento judicial,
Daniely Marques Venero
ressaiu
condenada
à pena de
01 (um) ano de reclusão
,
em regime inicial
aberto
,
substituída
por uma sanção restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
c
alculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do

crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
; vislumbrando-se dos autos que esta manifestou interesse recursal (ID
200163223)
, a despeito de a defesa técnica ter permanecido inerte no tocante à apresentação das respectivas razões recursais (ID
200163245)
.

Nas razões recursais vistas no ID 200163235, o recorrente
AMAURI
almeja
a
absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, almeja a
“reforma do decreto condenatório no que tange à exacerbada dosimetria de pena”
(sic), a
readequação da pena de multa
e a
concessão da justiça

gratuita
, pautando as duas últimas pretensões na sua hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões vistas no ID 200163654, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna, ao final, pelo não provimento do recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 206708681, opina, preliminarmente, pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa ou superveniente, no que se refere ao crime de receptação atribuído à ré
Daniely
, e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo interposto pelo recorrente
Amauri
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO QUE SE REFERE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO ATRIBUÍDO À RÉ
DANIELY
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A d. Procuradoria-Geral de Justiça destacou que a ré
Daniely Marques Venero
manifestou interesse em recorrer da r. sentença, porém, a defesa técnica não apresentou as respectivas razões recursais, tornando imperativo extinguir-lhe a punibilidade por meio do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, seja na modalidade retroativa, seja na superveniente, por se tratar de matéria de ordem pública.

E tem razão a Cúpula Ministerial.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que
a sentenciada
Daniely Marques Venero

foi
condenada
à reprimenda de
01 (um) ano de reclusão
, pela prática do crime de receptação.

Denota-se dos autos que há o trânsito em julgado para a acusação e, por essa razão,
o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.
Logo, de acordo com a regra do art. 110, § 1.º c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 (quatro) anos
.

Cumpre destacar que,
ao tempo do crime, a sentenciada

Daniely Marques

possuía
idade inferior a 21 (vinte e um) anos
, motivo pelo qual, a teor do art. 115 do Código Penal, os
prazos prescricionais contam-se pela metade
, resultando, pois, no lapso temporal de
2 (DOIS) ANOS.

In casu
, a
denúncia foi recebida
em
31/05/2019
(ID
200163213 - Pág. 138
)
, ao passo que a sentença ressaiu proferida (ID
200163221
)
e publicada em
09/08/2021
, mediante entrega dos autos à
Secretaria do
d. Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT
, consoante exegese do art. 389 do CPP [
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
]
.

Significa dizer que transcorreram mais de
02 (dois) anos
entre os marcos interruptivos, quais sejam, o recebimento da denúncia e a publicação da r. senten
ça condenatória
, a evidenciar
que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade da sentenciada
Daniely Marques Venero
, ante a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fulcro no art. 107, IV e no art. 109, V, c/c art. 110, § 1.º, todos do Código Penal.

Registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui em um dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

Sendo assim,
ACOLHO
a prejudicial de mérito suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça, para
PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
e, com supedâneo no art. 107, inc. IV, e no art. 109, inc. V c/c art. 115,
caput
c/c art. 110, § 1.º, todos do Código Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
da sentenciada
DANIELY MARQUES VENERO
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa de
AMAURI PEREIRA DE CRISTO.

Verte dos autos que
AMAURI PEREIRA DE CRISTO
foi
denunciado
(ID 200163213 - Pág. 5 e ss.) e
condenado
(ID 200163221) pela prática de crime de
roubo duplamente circunstanciado
, pois, no dia
05 de maio de 2019
, por volta das 00h20, na Av. Principal, no bairro Pascoal Ramos, próximo ao bar
‘Colônia Show Bar’
, na Comarca de Cuiabá – MT, em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo,
subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo modelo Civic, marca Honda, e 01 (um) aparelho celular, pertencentes à vítima
Ronan Pereira da Silva.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente e terceiro não identificado abordaram a vítima e anunciaram o roubo com o uso de arma de fogo, sobrevindo a isso a subtração do veículo e do aparelho celular a ela pertencente. Empós, os infratores conduziram o veículo até a residência da namorada do réu, entretanto, sem que percebessem, foram seguidos por um indivíduo que soube do fato ilícito, quem também acionou a polícia e indiciou o local no qual o veículo subtraído se encontrava.

Destarte, os policiais compareceram no imóvel, onde procederam a apreensão do automóvel e efetuaram a prisão do ora recorrente, que se fazia presente no local.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão recursal.

- Da absolvição, por insuficiência probatória:

A defesa almeja a reforma da r. sentença condenatória, sob o viés de que o magistrado
a quo
sopesou exclusivamente os depoimentos e os reconhecimentos feitos pela vítima, sem qualquer ponderação de outros elementos de provas, os quais, na sua intelecção, se mostram hábeis para comprovar a inocência do ora recorrente.

Da detida análise do acervo probatório, conclui-se que o pedido
não deve
ser acolhido.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID

200163213 - Pág. 10), do termo de exibição e apreensão (ID 200163213 - Pág. 14), do termo de entrega (ID 200163213 - Pág. 19), do boletim de ocorrência (ID 200163213 - Pág. 31/33), do auto de avaliação indireta (ID 200163213 - Pág. 61) e do relatório policial (ID 200163213 - Pág. 91).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do recorrente
AMAURI PEREIRA DE CRISTO

no delito patrimonial, impondo-se ratificar o édito condenatório.

Com efeito, a vítima
Ronan Pereira da Silva
esclareceu
extrajudicialmente
que o delito foi realizado por dois indivíduos e descreveu as características físicas do indivíduo que foi o responsável por anunciar o crime, com o uso de arma de fogo, mencionando sê-lo de
“estatura mediana, moreno claro, magro, usava boné, vestia uma bermuda de malha”
(
sic
- ID 200163213 - Pág. 17). No tocante ao segundo infrator, não o visualizou, pois a este recaiu a função de imediatamente ingressar no veículo e conduzi-lo na evasão.

Na mesma oportunidade, o ofendido destacou que a ação ilícita foi presenciada por um rapaz, que seguiu os infratores até determinada residência e, empós, lhe repassou tal informação, possibilitando o comparecimento da polícia àquele local, sucedida da apreensão do veículo e da prisão do ora recorrente.

De mais a mais, àquele tempo, atribuiu a autoria do crime ao recorrente, após proceder ao reconhecimento pessoal, consignando que
“não tem dúvidas (...), pois foi o suspeito AMAURI que apontou uma arma de fogo para o declarante, anunciou o roubou e ainda pegou seu celular; (...) que o suspeito AMAURI estava de cara limpa.”
(
sic
- ID 200163213 - Pág. 17) – Destaquei.

Sob o crivo do contraditório
, o ofendido
Ronan Pereira da Silva
manteve idêntica narrativa, recordando-se que, na data do fato, estava na companhia da sua esposa, saindo de um bar, quando visualizou a aproximação de dois indivíduos, competindo a um deles anunciar o crime, com o uso de arma de fogo, assim como subtrair a chave do automóvel e o aparelho celular, enquanto o coautor ingressava no veículo que lhe pertencia, assumindo a condição de motorista para proceder a evasão do local.

Destacou que a ação ilícita foi percebida por pessoas que passavam pelo local e, nesse viés, um motociclista se aproximou, soube da subtração patrimonial e passou a seguir o automóvel subtraído até o ponto em que este foi estacionado. Empós, o desconhecido retornou ao local do crime para repassar as informações obtidas, em especial o nome da rua, o bairro e o lado da via pública em que a residência dos infratores se situava.

Por fim, disse que acompanhou a polícia até o local repassado pelo desconhecido e, com a escorreita identificação da casa, sobreveio o ingresso dos agentes públicos no imóvel e a prisão dos presentes. Ato contínuo ingressou na residência e reconheceu o ora recorrente como o autor do crime, o fazendo por meio da fisionomia e sem qualquer dúvida, na medida em que
AMAURI
empunhou a arma de fogo e anunciou o delito
“de cara limpa”
(sic), com destaque ao fato de que se tratava de local com iluminação pública regular, que permitia a escorreita identificação (Relatório de Mídia de ID 200163214).

No cenário posto, vislumbra-se coesão nos depoimentos prestados por
Ronan Pereira da Silva
, assim como certeza na
imputação da autoria delitiva feita em desfavor do ora recorrente
, a qual se deu instantes após a consumação do delito e mediante
descrição
das características físicas do agente.

Como é cediço,
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela
”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

A propósito, não se ignora o argumento defensivo no sentido de que o reconhecimento feito pela vítima se materializou sem a observância ao procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal e, por isso, seria ineficaz para respaldar o édito condenatório.

Conquanto a assertiva defensiva se revista de veracidade, em razão de o reconhecimento ter se dado apenas no âmbito da residência em que a diligência policial se concretizou, sem qualquer reprodução na sede da Delegacia de Polícia, cumpre destacar que,
in casu
, não se tratou do único elemento de prova existente nos autos para respaldar a condenação, o que gera
d
istinguishing
em relação à jurisprudência do c. STJ.

Nesse viés, os policiais militares
Kleyton Amorim da Silveira
e
Atamir Ribeiro da Silva
esclareceram
em juízo
que as diligências se iniciaram instantes após a consumação do crime e ressaíram exitosas, porquanto a vítima obteve informações precisas sobre a localização do veículo, possibilitando encontrar e apreendê-lo na residência pertencente à ré
Daniely
, namorada do ora recorrente, onde também se efetuou a prisão em flagrante do casal, sendo eles os únicos presentes no local.

A testemunha
Kleyton Amorim da Silveira
mencionou que, pela fresta do portão da residência, visualizou
os indivíduos correndo para o interior da residência
, com o acréscimo de que a vítima logrou reconhecer o ora recorrente como o autor do crime, sem esboçar qualquer dúvida. A seu turno,
A
tamir Ribeiro da Silva
destacou que,
quando da atuação policial,
o
motor do automóvel ainda se encontrava quente, indicando a sua imediata chegada ao local.
(Relatório de Mídia de ID 200163214).

Aliás, a testemunha
Lorrayne Bueno Moreira
e a denunciada
Daniely Marques Venero
confirmaram
em juízo
que a polícia realizou diligência na residência
minutos após à chegada do veículo
e procedeu
a prisão em flagrante do casal
, por estar no mesmo local que a
res furtiva
; significando dizer que seus dizeres amparam a narrativa dos policiais militares e se traduzem

em mais uma evidência capaz de corroborar a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Conquanto a residência não fosse do recorrente, trata-se de imóvel pertencente a sua namorada, sem olvidar de que apenas os dois se faziam presentes no local, aplicando-se,
in casu
, o cediço entendimento de que
“
em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório”
. (TJ-MG - APR: 10024160804142001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019, Data de Publicação: 23/10/2019) – Negritei.

No cenário posto, o reconhecimento feito pela vítima não se traduz no único espeque da condenação, a qual também se ampara nos depoimentos dos policiais militares e outra provas orais, assaz para confirmar que a prisão do recorrente se deu minutos após a consumação do delito e no mesmo local em que ocorreu a apreensão da
res furtiva
.

Deste modo, respaldando-se a sentença condenatória sobre outras provas autônomas e independentes do elemento alegadamente viciado, é inarredável concluir pela
não demonstração do prejuízo
e, consequentemente, pela improcedência da nulidade, a teor da orientação jurisprudencial vista nos seguintes precedentes do e. Tribunal da Cidadania:

“(...) II - Diferentemente do alegado no presente writ, a instância ordinária
inferiu que a autoria delitiva do crime em questão não se firmara tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova
. Constata-se que o decreto condenatório de
origem fundou-se, além de no reconhecimento pessoal do paciente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como as declarações da vítima (realizadas na fase inquisitiva e ratificadas em juízo
),
contendo a descrição do paciente e detalhes fáticos do ocorrido, bem como
a confissão parcial do paciente na delegacia e
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente”
.
(AgRg no HC n. 759.029/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.) – destaquei.

“(...) 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso,
além do reconhecimento das vítimas
,
verificam-se provas testemunhais altamente relevantes, dentre elas o depoimento do Policial Ricardo Elias, tendo o réu sido surpreendido em poder de parte dos bens subtraídos, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório.
4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 694.391/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) – destaquei.

Saliente-se
que o fato de as testemunhas
Kleyton Amorim da Silveira
e
Atamir Ribeiro da Silva
consistirem nos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do réu não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo,
assim como ocorre na presente hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e.
STJ
:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Sob outro enfoque, denota-se que o recorrente
AMAURI
negou tanto na
fase inquisitiva
(ID 200163213 - Pág. 24/25) quanto na
judicial
(Relatório de Mídia de ID 200163214) o cometimento do crime, sob o viés de que era namorado da codenunciada
Daniely
e, ao tempo da abordagem, dormia na residência dela, sem saber sobre a presença do veículo ou do nome do indivíduo que o deixara ali.

Do mesmo modo, vislumbra-se que a denunciada
Daniely Marques Venero
, proprietária da residência em que o veículo subtraído se encontrava, destacou
extrajudicialmente
a inocência do seu namorado, ora recorrente, com o acréscimo de que indivíduo de apelido
Madruga
havia deixado o automóvel no local (ID 200163213 - Pág. 21/22).

Sob o crivo do contraditório
,
Daniely Marques Venero
persistiu na narrativa de que o recorrente
AMAURI
era inocente, assim como atribuiu a autoria do crime aos indivíduos conhecidos como
Madruga
e o
Mekison
,
destacando que
a dupla compareceu na sua residência no final da tarde, afirmou que iria para uma festa e a indagou se, no regresso, poderia guardar um veículo na garagem daquele imóvel, ao que autorizou a assim agir, sem cientificar o namorado sobre esse evento. (Relatório de Mídia de ID 200163214).

De mais a mais, não se descura que a testemunha de defesa
Lorrayne Bueno Moreira
destacou
em juízo
que visualizou a chegada do automóvel subtraído na residência da denunciada
Daniely
, bem como pontuou que nenhum dos indivíduos que estava no interior daquele era o recorrente
AMAURI
, pois estes abriram o portão do imóvel, estacionaram o veículo com pressa e deixaram o local correndo,
sobrevindo a isso, minutos depois, a chegada de diversas viaturas policiais e da vítima naquele logradouro (Relatório de Mídia de ID 200163214).

No cenário delimitado, malgrado não se possa dizer que a negativa de autoria sustentada pelo recorrente
AMAURI
ressai isolada nos autos, revela-se
incabível
concluir pela sua inocência.

A uma
, porque a denunciada
Daniely
não soube indicar extrajudicialmente o nome completo do indivíduo chamado
Madruga
e, ademais, em diligências, os investigadores de polícia não lograram encontrá-la na residência que lhe pertencia e tampouco tiveram êxito nos contatos telefônicos, a fim de que esta pudesse indicar a moradia do
Madruga
, posto que ela possuía o prévio conhecimento de tal informação, conforme constou no seu primeiro interrogatório. (ID 200163213 - Pág. 21; ID 200163213 - Pág. 69).

A duas
, porque os investigadores realizaram entrevistas com pessoas do bairro, porém ninguém soube indicar a pessoa que tivesse o epíteto de ‘
Madruga’
(ID 200163213 - Pág. 69), remanescendo duvidosa a imputação outrora feita.

Ademais, a polícia chegou à possível conclusão de que o ‘
Madruga’
poderia ser a pessoa de
Vitor Dias de Oliveira
, todavia, mais uma vez,
Daniely
se esquivou extrajudicialmente e não soube dizer se tal informação era correta, limitando-se a descrevê-lo como
“pardo, cerca de 1.60 de altura, magro, cabelos lisos arrepiados, mas sempre faz uso de bonés”
(
sic

– ID 200163213 - Pág. 82
).

Para além de se tratar de descrição deveras genérica, não se mostra crível o seu total desconhecimento sobre o ‘
Madruga’
, pois
em juízo
confirmou que o autorizou a estacionar um veículo na sua garagem, em período noturno e após regressar de uma festa, o que demanda intimidade e confiança entre as partes.

A três
, porque os depoimentos dados por
Daniely
perdem sensivelmente a credibilidade, em razão de não estar compromissada em dizer a verdade e diante das contradições vistas nas suas narrativas, máxime porque sustentou ter permanecido no período noturno na sua residência, na companhia do recorrente, cenário que foi desconstituído por informações obtidas através da sua tornozeleira eletrônica.

Nos termos expostos no relatório policial final,
“de fato, em análise ao expediente de fl. 59 constata-se que na data de 04/04/2019 após o horário das 20h a investigada
estava ausente de sua residência
, e após as vinte e uma horas
não foi mais possível monitorá-la
, pois deixou o equipamento eletrônico de monitoramento descarregar totalmente a bateria.”
(
sic
- ID 200163213 - Pág. 94).

A quatro
, porque, durante a audiência de instrução e julgamento, o i. causídico mostrou fotografias dos indivíduos ‘
Madruga’
e ‘
Mekison’
à vítima
Ronan Pereira da Silva
e esta
não
os reconheceu como sendo os autores do crime, cuidando-se de relevante elemento de prova, diante da credibilidade de seus dizeres e, principalmente, pelo fato de ter visualizado a face do infrator que anunciou o crime em seu desfavor. (Relatório de Mídia de ID 200163214).

A cinco
, porque o depoimento de
Lorrayne Bueno Moreira
foi colhido exclusivamente na fase judicial, vislumbrando-se dos seus dizeres particularidades que retiram sobremaneira a credibilidade das suas declarações, a exemplo do fato de ter dito que conversou com a vítima para saber a razão pela qual a polícia se fazia presente na residência de
Daniely
e em nenhum momento ter sustentado na conversa a inocência do
AMAURI
,

máxime porque teria visto os supostos autores do crime e as respectivas compleições físicas, nada fazendo para evitar a condução de inocentes à Delegacia de Polícia.

Ademais, denota-se que a vítima
Ronan Pereira da Silva
não fez qualquer alusão à presença de vizinhos quando do comparecimento da polícia na residência de
Daniely
, tampouco à eventual conversa com outrem, inércia a qual também se vê nos depoimentos extrajudiciais dos policiais militares, colocando em xeque a presença da testemunha quando da chegada do veículo no local.

Somado a isso,
Lorrayne Bueno Moreira
não soube individualizar os possíveis autores do crime, razão pela qual se mostra descabido que as suas declarações suplantem os demais elementos probatórios existentes nos autos, dentre eles o depoimento da vítima e dos policiais militares atuantes no fato ilícito, cujas validades são especiais, à luz da jurisprudência pátria.

Em arremate, no que se refere à tese de que o recorrente
AMAURI
não concorreu para a prática delituosa, em razão de a chave do veículo, do aparelho celular subtraído e do boné descrito pela vítima não terem sido encontrados na residência da
Daniely
, conclui-se que esta igualmente não merece prosperar.

Isso porque, consoante delimitado pela vítima, para além da conduta ilícita ter sido realizado por dois indivíduos, não recaiu ao recorrente
AMAURI
conduzir o veículo, o que justifica a ausência de apreensão da chave naquele local. Igualmente, o coautor do delito não foi identificado, sendo crível acreditar que tais objetos possam ter ficado com ele, justamente a fim de tentar afastar a responsabilidade criminal do réu, em vão diante dos demais elementos de prova existentes nos autos.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para evidenciar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria do apelante
AMAURI
pelo delito de roubo circunstanciado que lhe é atribuído, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2. Da dosimetria penal:

No tocante à temática, a defesa sustenta que a reprimenda imposta ao recorrente se mostra exacerbada, comportando o devido reajuste, a despeito de não ter especificado o ponto necessário de reforma.

O pedido
merece
ser acolhido.

Da detida análise da r. sentença, vislumbra-se que o magistrado
a quo
impôs carga negativa nas
circunstâncias
e
consequências do crime
, somando 01 (um) ano de reclusão à pena mínima em abstrato, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) A
circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria
. As
consequências são danosas,

pois o celular roubado do ofendido não foi recuperado.
(...) Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa”
.
(
sic
- ID 200163221 - Pág. 10).

No que se refere às
circunstâncias do crime
, revela-se
escorreito
o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
, pois, como é cediço, em se tratando da prática de roubo duplamente circunstanciado,
é plenamente
possível
a utilização de uma das causas de aumento para majorar a sanção na terceira etapa da dosimetria, e o deslocamento da circunstância remanescente para recrudescer a pena-base na primeira fase dosimétrica, enquanto circunstância judicial desfavorável, à luz do
princípio da migração
, exatamente como ocorreu na hipótese.

Versando sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“
Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis
,
seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria
(caso conste no rol do art. 61, II, do CP),
seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
" (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017)”
.

(AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) – Destaquei.

Na mesma toada, o Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR/TJMT estabelece que
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com efeito,
ratifica-se
a carga negativa imposta nas circunstâncias do crime.

No que tange às
consequências do crime
, é cediço que o prejuízo patrimonial suportado pela vítima consubstancia-se no resultado típico do crime do roubo, sendo possível utilizar tal argumento para elevação da pena-base apenas se comprovado sê-lo acima do normal, ou seja, quando o dano material for de elevada monta (
ex vi -

AgRg no HC n. 499.429/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 28/5/2019).

No caso concreto, revela-se
inapropriada
a carga negativa imposta no aludido vetor judicial, porquanto o automóvel foi restituído à vítima e, ademais, não se elaborou o auto de avaliação do aparelho celular da vítima, sequer de forma indireta, impossibilitando inferir a expressividade do prejuízo por ela suportado.

Nesse viés, considerando que o prejuízo suportado pela vítima é consequência típica do crime de roubo, aplica-se, na hipótese, o
Enunciado Orientativo n.º 15

da TCCR/TJMT
, este no sentido de que “
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com efeito,
afasta-se
a carga negativa imposta nas consequências do crime.

Diante da nova análise do art. 59 do Código Penal, cabível
retificar
a primeira fase da dosimetria penal e, por corolário, estabelecer a pena-base de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 15(quinze) dias-multa.

Não incidem agravantes e/ou atenuantes.

Na terceira fase, persiste a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, com a incidência da fração de 2/3 (dois terços), que resulta na pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e
25 (vinte e cinco) dias-multa
, a qual ganha definitividade, à míngua de outras causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Em relação ao
regime prisional
, sopesando-se a primariedade do agente, o novo
quantum
de pena imposta e a valoração negativa de
uma única
circunstância judicial, cabível estabelecer o
inicial semiaberto
, por ser o suficiente para alcançar as finalidades da punição.

Cuida-se do entendimento firmado pelo c. STJ,
mutatis mutandis
:

“(...) 1.
Não se desconhece a jurisprudência desta Corte Superior no sentido da exasperação do regime prisional quando presentes circunstâncias judiciais negativas.

2.
Contudo
, nos termos do parecer do Ministério Público Federal,
levando em consideração que o agravante é primário
e
foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos
, com
apenas uma circunstância judicial

desfavorável
- maus antecedentes, cuja condenação já foi alcançada pelo período depurador -,
com suporte na proporcionalidade
,
tenho que o regime aberto é suficiente e adequado para a reprovação e prevenção de outros delitos
. (...)”
(AgRg no AREsp n. 1.573.393/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.) – destaquei.

No que se refere à
pena de multa
, cumpre registrar que esta
ressaiu reajustada
, com observância aos critérios da pena privativa de liberdade, sendo, n’outro viés,
incabível isentar
o recorrente do seu pagamento, à luz do princípio da legalidade, previsto no art. 5.º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.

Sobre o tema, já assentou o e. Tribunal da Cidadania que
“
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,

cominada a pena de multa ao delito, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal, não sendo possível a isenção da pena de multa ante a inexistência de previsão legal
”
. (REsp 735.898/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009) – Negritei

À vista do exposto,
acolhe-se parcialmente
a pretensão defensiva, a fim de reajustar a sanção privativa de liberdade e a pena de multa, modificando-se, por corolário, o regime de cumprimento da pena, nos termos delimitados.

3. Da concessão da Justiça Gratuita:

No tocante ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil [
art. 98
,
§§2.º e 3.º
] somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados, na acepção legal do termo.

(
ex vi
– STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Com efeito,
mantêm-se
os termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, acolhe-se a prejudicial de mérito suscitada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, para
PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
e,

com supedâneo no art. 107, inc. IV e art. 109, inc. V, c/c art. 115,
caput
, c/c art. 110, § 1.º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
da sentenciada
DANIELY MARQUES VENERO.

Ademais, conheço do recurso interposto por
AMAURI PEREIRA DE CRISTO
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reajustar a pena-base, a pena de multa e o regime inicial de cumprimento de reprimenda, impondo-se-lhe a sanção de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, sem alteração dos demais pontos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.
º
0018797-51.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024